Tribunal: TJPA
Processo: 0008085-81.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008085-81.2014.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO FERNANDO GUIMARAES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe conceder provimento, em parte,
reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, com a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, fixando, contudo, a punição definitiva daquele em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Eduardo Fernando Guimarães Brito, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5066646 - Pág. 4 a 6
), há
ipsis litteris
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que embasa a presente denúncia, que no dia 03/05/2014, por volta das 17:30 horas, a vítima Jackeline Driely e seu namorado, Fabio Cravo, nas proximidades do Forte do Presépio, foram surpreendidos por vários meliantes armados com facas. As vítimas mediante grave ameaça tiveram seus pertences subtraídos, sendo levado de Jackeline sua bolsa da marca Nike contendo um celular da marca CCE e documentos pessoais, enquanto de Fabio foi levado um celular da marca Samsung e um relógio de pulso. Logo após o roubo os meliantes empreenderam fuga, e as vítimas pediram apoio aos policiais militares que estavam de serviço em uma viatura, próximo ao local do crime.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença na qual a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato
(id.
5238206 - Pág. 2 a 17
).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por negativa de autoria e pela redução da pena para o mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e dispensa da pena de multa (id. 5238207
- Pág. 4 a 13
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (id. 5238207
- Pág. 14 a 17
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id. 5238208
- Pág. 2
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas, para a revaloração dos vetores do art. 59, do CP (id. 5238208
- Pág. 7 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de que o apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
5084442 - Pág. 12 a 19
):

Constam na Ocorrência Policial, no Auto de Apreensão do Objeto de fl. 22, que foram apreendidos: 01 (UMA) BOLSA TIPO DE VIAGEM MARCA NIKE CONTENDO: UM CELULAR DE MARCA CCE, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E UM VALE DIGITAL EM NOME DE JACKELINE DRIELY PINHO LOBATO, de propriedade das vítimas, encontrados em poder do acusado no momento da prisão em flagrante.

A declaração da vítima, JACKELINE DRIELY PINHO LOBATO quando ouvida em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual – deixa clara a ocorrência do crime tipificado na denúncia. Relata a vítima:

(...) Que estava indo ao Forte do Castelo, juntamente com seu namorado, quando foram surpreendidos pelo acusado, anunciando o assalto. Que o acusado estava acompanhado de mais dois homens. Que o acusado estava armado de faca, ficando a todo instante lhe ameaçando que iria furar, que inclusive furou sua roupa, ferindo um pouco sua barriga. Que os acusados fugiram levando sua bolsa, cheia de pertences. Que procurou a polícia e começaram as buscas. Que reconheceu o acusado quando da sua prisão. Que só foi encontrado o acusado, dos três indivíduos. Que não recuperou um celular e um relógio de pulso.

No mesmo sentido, a declaração da vítima FABIO CRAVO DE SOUZA quando ouvido em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual – deixa clara a ocorrência do crime tipificado na denúncia, relata a vítima:

“que estava caminhando no Forte do Castelo, com sua namorada Jackeline. Que foram abordados por três acusados. Que os três estavam armados de faca. Que mesmo depois de sua namorada ter entregado a bolsa, os acusados continuaram a ameaçá-la com faca. Que após pegarem a bolsa com vários pertences dentro, os acusados fugiram. Que logo em seguida, foi ao posto de polícia do ver-o-peso, saíram em diligencias e conseguiram encontrar somente o acusado Eduardo, com parte de seus bens. Que o acusado foi encontrado dentro de uma barraca no ver-o-peso. Que os acusados estavam de cara-limpa na hora da abordagem. Que reconheceu o acusado Eduardo como um dos que lhe assaltou.’’.

O depoimento da testemunha ALFREDO BRANDÃO DA SILVA quando ouvido em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual, na condição de policial militar, alegou que:

“reconhece o acusado Eduardo presente na audiência como sendo um dos autores do fato descrito na denúncia. Que os pertences das vítimas foram encontrados em poder do acusado presente na audiência. Que o acusado foi encontrado, se escondendo em uma barraca na feira do açaí, no ver-o-peso. Que as vítimas participaram da diligencia e apontaram o acusado no momento de sua detenção, o reconhecendo sem sombra de dúvidas”.

No mesmo sentido, destaco o depoimento da testemunha RAIMUNDO NONATO MARTINS FEIO quando ouvido em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual, na condição de policial militar, alegou que:

“reconhece o acusado Eduardo presente na audiência como sendo um dos autores do fato descrito na denúncia. Que as vítimas disseram que o acusado estava armado de faca, porém não foi encontrado nada em poder do acusado. Que parte dos pertences das vítimas foram encontrados em poder do acusado presente na audiência. Que o acusado foi encontrado, se escondendo em uma barraca na feira do açaí, no ver-o-peso. Que as vítima participaram da diligencia e apontaram o acusado no momento de sua detenção, o reconhecendo sem sombra de dúvidas.”

Fato importante que as vítimas relatam que reconheceram o acusado Eduardo Fernando Guimarães como sendo um dos indivíduos que roubou a bolsa, contendo vários pertences, mediante o emprego de faca.

(...)

Da autoria.

Em suas alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado EDUARDO FERNANDO GUIMARÃES BRITO, posto que comprovadas materialidade e autoria do crime tipificado no Art. 157, caput, do Código Penal.

Assiste razão em parte ao Ministério Público, eis que as provas produzidas durante a instrução criminal foram suficientes para reconhecimento da autoria delitiva pela prática do crime descrito no Art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, na forma consumada. Vejamos:

A declaração da vítima, JACKELINE DRIELY PINHO LOBATO quando ouvida em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual – deixa clara a ocorrência do crime tipificado na denúncia. Relata a vítima: (...) Que estava indo ao Forte do Castelo, juntamente com seu namorado, quando foram surpreendidos pelo acusado, anunciando o assalto. Que o acusado estava acompanhado de mais dois homens. Que o acusado estava armado de faca, ficando a todo instante lhe ameaçando que iria furar, que inclusive furou sua roupa, ferindo um pouco sua barriga. Que os acusados fugiram levando sua bolsa, cheia de pertences. Que procurou a polícia e começaram as buscas. Que reconheceu o acusado quando da sua prisão. Que só foi encontrado o acusado, dos três indivíduos. Que não recuperou um celular e um relógio de pulso.

No mesmo sentido, a declaração da vítima FABIO CRAVO DE SOUZA quando ouvido em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual – deixa clara a ocorrência do crime tipificado na denúncia, relata a vítima: que estava caminhando no Forte do Castelo, com sua namorada Jackeline. Que foram abordados por três acusados. Que os três estavam armados de faca. Que mesmo depois de sua namorada ter entregado a bolsa, os acusados continuaram a ameaçá-la com faca. Que após pegarem a bolsa com vários pertences dentro, os acusados fugiram. Que logo em seguida, foi ao posto de polícia do ver-o-peso, saíram em diligencias e conseguiram encontrar somente o acusado Eduardo, com parte de seus bens. Que o acusado foi encontrado dentro de uma barraca no ver-o-peso. Que os acusados estavam de cara-limpa na hora da abordagem. Que reconheceu o acusado Eduardo como um dos que lhe assaltou.’’.

O depoimento da testemunha ALFREDO BRANDÃO DA SILVA quando ouvido em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual, na condição de policial militar, alegou que: reconhece o acusado Eduardo presente na audiência como sendo um dos autores do fato descrito na denúncia. Que os pertences das vítimas foram encontrados em poder do acusado presente na audiência. Que o acusado foi encontrado, se escondendo em uma barraca na feira do açaí, no ver-o-peso. Que as vítima participaram da diligencia e apontaram o acusado no momento de sua detenção, o reconhecendo sem sombra de dúvidas.

No mesmo sentido, destaco o depoimento da testemunha RAIMUNDO NONATO MARTINS FEIO quando ouvido em Juízo à fl. 84 – Gravação Audiovisual, na condição de policial militar, alegou que: reconhece o acusado Eduardo presente na audiência como sendo um dos autores do fato descrito na denúncia. Que as vítimas disseram que o acusado estava armado de faca, porém não foi encontrado nada em poder do acusado. Que parte dos pertences das vítimas foram encontrados em poder do acusado presente na audiência. Que o acusado foi encontrado, se escondendo em uma barraca na feira do açaí, no ver-o-peso. Que as vítima participaram da diligencia e apontaram o acusado no momento de sua detenção, o reconhecendo sem sombra de dúvidas.. Fato importante que as vítimas relatam que reconheceram o acusado Eduardo Fernando Guimarães como sendo um dos indivíduos que roubou a bolsa, contendo vários pertences, mediante o emprego de faca.

Por fim, o Denunciado EDUARDO FERNANDO GUIMARÃES BRITO quando interrogado em Juízo, à fl. 84 – Gravação Audiovisual – não confessou a autoria do crime descrito na denúncia, relatando que: havia mais gente dentro do barco, porém os policiais não quiseram lhe ouvir. Que não sabe porque a vítima o reconheceu. Que já foi preso por porte e roubo.

Constata-se, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender que a palavra da vítima não tem efeito absoluto e que o reconhecimento das vítimas se baseou, apenas, na pessoa que os policiais militares apontaram como autor.

In casu
, as vítimas prestaram depoimento consistente e afirmaram, no inquérito policial e em juízo, que o réu, juntamente com mais dois comparsas, lhes abordou com faca e lhes subtraiu os pertences já citados (Jackeline Driely Pinho Lobato e Fábio Cravo de Souza – id. 5460382 a 5430387; 5460356).

Os policiais militares que efetuaram a detenção do réu também foram ouvidos em juízo e confirmaram terem as vítimas apontado o réu como um dos autores do ilícito, ainda na posse de parte dos objetos
substraídos
(PM Alfredo Brandão da Silva – id. 5460396 a 5460401; PM Raimundo Nonato Martins Feio - id. 5460402 a 5460406).

Friso, também, que referidas testemunhas são servidores públicos, que possuem experiência na esfera criminal e não foi demonstrado porque fariam afirmação falsa contra o acusado.

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva (id. 5460407 a 5460421).

O art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas, exclusivamente, inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi, criteriosamente, observado no presente caso.

Nesse sentido:

1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que, se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiu o apelante, que não trouxe aos autos quaisquer testemunhas.

Tudo está de acordo com o disposto no já citado artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do recorrente.

03 - DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do apelante: tanto pelas razões arguidas no teor do recurso – quanto às fundamentações das circunstâncias judiciais – como, de ofício, ante a alteração, no Código Penal, promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

Ora, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a novel lei não se faz a esses aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 105/106).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime com prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva não ter sido recuperada na sua totalidade. Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Ausência de Agravantes. Ausência de Atenuantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e os antecedentes do agente, os motivos e as consequências do delito, todos,
data maxima venia,
necessitados de correção.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Destaco
, a priori
, que a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no contexto penal do presente caso, mostra-se
elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo apelante uma faca para render a vítima
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF.

1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.

4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Com relação aos antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5238205 – Pág. 9 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

No que diz respeito aos motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não há como valorar negativamente.

Quanto às consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal. Afinal, “a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, a juíza sentenciante, acertadamente, reconheceu inexistentes atenuantes e agravantes. Logo, fixo a punição intermediária do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), aplico a fração mínima, de 1/3 (um terço), resultando a reprimenda definitiva do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que tange ao pedido de exclusão da pena pecuniária, incabível é tal pleito em sede de apelação, pois aquela é cogente, portanto, tão obrigatória quanto à pena corporal, seu patamar básico já foi, devidamente, dosado e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira do réu deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

Nesse sentido, cito caso análogo:

II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. (STJ - Resp 853604/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 19.06.2007).

Em sendo assim, não há qualquer subsídio no pedido recursal, devendo o Juízo das Execuções Penais no máximo tentar conciliar a condição financeira do acusado à pena imposta.

No que concerne à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há amparo legal no pleito recursal, isso porque é incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante do crime praticado pelo réu – art. 157, § 2º, II, do CP, com grave ameaça por arma branca, conforme dispõe o art. 44, I, do CP.

Inaplicável, também, ao caso o artigo 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento parcial, reformando-se, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, com a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República, fixando-se, contudo, a punição definitiva dele em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

É o voto.

Belém, 25/04/2023